Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. VALORES DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Primeiro Réu em face de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se analisar: a) o afastamento da responsabilidade solidária do proprietário do veículo por ocasião do furto do bem pelo 3o Réu; b) a possibilidade de redução ou de majoração da indenização fixada por danos estéticos e morais; c) a possibilidade de atribuir ao 1o Réu e ao 3o Réu a responsabilidade pela sucumbência da Autora em relação a demanda movida contra o 2o Réu Genésio Pereira de Jesus.
III. Razões de decidir
3. O art. 186 do Código Civil dispõe o que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, come ato ilícito”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil.
3.1. Restou incontroverso nos autos que no dia 06/02/2022, por volta das 10h48min, o condutor Terceiro Réu atropelou a Autora em via pública, no momento em que saía de seu próprio carro, ao conduzir o veículo modelo Prisma, cuja propriedade é atribuída ao Primeiro Réu. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Primeiro e Terceiro Réus pelos danos causados à Autora, pela condução do automóvel (Terceiro Réu) ou pelo dever de guarda do bem (Primeiro Réu).
3.2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.
3.3. No caso, houve a alegação genérica de que teria havido o furto do veículo usado no acidente. Todavia, a pretensão de produzir prova oral pelo depoimento de testemunha ocular não estava amparado em quaisquer outras provas que poderiam ter sido produzidas pelo Primeiro Réu, ora Apelante, ao tempo do ato ilícito objeto dos autos (06/02/2022), tais como boletim de ocorrência do crime ou a oitiva do agente criminoso.
4. A doutrina e a jurisprudência relacionam o dano extrapatrimonial a ofensas que atingem à pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.
4.1. No caso, o acidente que culminou no atropelamento da Autora causou-lhe fratura-avulsão de cabeça de fíbula; lesão completa de canto póstero-lateral e lesão de sindesmose, conforme fotografias e relatórios médicos, dando causa à intervenção cirúrgica e sessões de fisioterapia, o que atingiu o cotidiano da vítima em sua rotina doméstica, laboral e familiar, além de atingir a sua integridade psicológica da vítima pelas consequências do acidente.
4.2. Atento às circunstâncias do caso e das indenizações comumente dadas em casos de acidente veicular com atropelamento, entendo que a quantia arbitrada pela sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende à finalidade compensatória do dano extrapatrimonial.
5. Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano. No presente caso, das fotos e relatórios médicos extrai-se a existência de fraturas graves nos joelhos com aplicação de hastes metálicas de fixação óssea permanentes, causando cicatrizes em ambas as pernas, além de acarretar restrição à locomoção e à mobilidade da vítima.
6. Nos termos da cabeça do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Na hipótese, considerando que a demanda foi movida pela Autora contra o Segundo Réu, apenas a Autora resultou vencida, sendo a única responsável pelo pagamento da verba sucumbencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelações cíveis da Autora e do Primeiro Réu conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: [1] “O proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor, excerto na presença de caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima”; [2] Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano; [3] “Nos termos da cabeça do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I II; Código Civil, art. 186, art. 927.